Tribunal: TJES
Processo: 5004452-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. Na hipótese, inexiste o alegado erro material, pois a assertiva apontada como equivocada pelo embargante foi descrita no relatório, sendo repercussão das alegações aduzidas no agravo de instrumento.

3. A omissão apontada se trata de irresignação em relação ao que restou decidindo, restando devidamente enfrentada a alegada ilegitimidade da parte embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA INDUSTRIA DA PESCA SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. Na hipótese, inexiste o alegado erro material, pois a assertiva apontada como equivocada pelo embargante foi descrita no relatório, sendo repercussão das alegações aduzidas no agravo de instrumento.

3. A omissão apontada se trata de irresignação em relação ao que restou decidindo, restando devidamente enfrentada a alegada ilegitimidade da parte embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004452-66.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANDREA INDUSTRIA DA PESCA SA

EMBARGADA:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ANDREA INDUSTRIA DA PESCA S.A. opôs embargos de declaração contra v. acórdão de id. num. 6024922 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O embargante sustenta que o v. acórdão padece de erro material ao afirmar que haveria alegação da agravante acerca da inexistência de matrícula do bem. Além disso, alega que o pronunciamento é omisso na análise da ilegitimidade passiva da empresa para responder pelo débito tributário, haja vista que supostamente não teria a propriedade e a posse do imóvel em discussão.

No entanto,
não lhe assiste razão.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

In casu,
nota-se que a assertiva apontada como equivocada pela embargante se encontra no relatório do recurso, sendo repercussão das alegações da própria recorrente em sede de agravo de instrumento. Isso, por si só, afastaria a necessidade de correção, haja vista que o referido pronunciamento não possui conteúdo decisório e não condiciona o cotejo dos elementos para o deslinde da controvérsia.

Apesar disso, o relato consignou afirmação da própria agravante, ora embargante, como se pode ver no item 4.1 da peça de id. num. 4864932: [...]
Ocorre que, apesar do imóvel em discussão não pertencer à executada desde 1985, foi realizado na fl. 18 (Página 35 da digitalização) um Auto de Penhora. Todavia, o Oficial de Registros Públicos informou a inexistência de matrícula, averbação ou registro em nome da executada.

Diante disso,
inexiste erro material a ser sanado.

De igual modo,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão impugnado.

O pronunciamento analisou a legitimidade da empresa para responder ao débito tributário, apesar da parte agravante ventilar teses inovadoras em seu recurso. Concluiu-se, à luz dos elementos constantes nos autos que
“os débitos cobrados são referentes ao IPTU do imóvel cuja proprietária registral à época do fato gerador era a Agravante”.
E ainda que
“não é possível vislumbrar a regularidade da baixa da empresa, mormente quando o
ú
nico documento dos autos sobre o assunto demonstra que houve a declaração de inaptidão, nos termos do art. 54 da Lei 11.941/2009, razão pela qual reconheço a sua legitimidade para responder pelo débito tributário”.

Diante disso, o embargante indica como matérias omissas questões que foram rebatidas no acórdão, utilizando-se do aclatório para rediscutir o que já foi devidamente enfrentado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões